Tribunal: STF
Processo: HC 193278
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.R.S.S., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 605.201/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 217-A(estupro de vulnerável), combinado como 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, a viabilidade da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o descrito no art. 215-A (importunação sexual), afirmando desproporcional a condenação ao tipo penal mais grave.
    Nesse sentido salientam:
    “Dessa forma, sendo o paciente condenado pela prática de ato libidinoso contra as vítimas, crime caracterizado por leves toques no corpo delas, nada mais justo que reclassificar a sua conduta para a nova norma penal prevista no art. 215-A do CP, na vigência da Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018”. 
    Asseveram,
    “Ao contrário da referida interpretação extensiva do I.TJ/SP, o E.STJ possui entendimento firme de que o art. 215-A do CP é aplicável SIM aos casos envolvendo crime de ato libidinoso, ainda que praticado em face de vítima menor de 14 (catorze) anos, bastando que se o crime não envolva violência real”. 
    E prosseguem,
    É que se a lei determina que “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro” culminando a pena de “reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave”, não pode o poder judiciário realizá-la de maneira diferente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, pois aplicou entendimento a lei de modo diverso, o que acarreta nítida turbação social ao se autorizar a violação da norma. 
    Ressaltam que a inovação implementada pela lei 13.718/2018, por meio da qual acrescentado o art. 215-A ao Código Penal deve retroagir, porque mais benéfica.
    Requerem:
          “a imediata modificação da r.decisão combatida, aplicando-se a o instituto da NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, de forma a reclassificar a conduta do paciente do art. 217-A para o art. 215-A, ambos do Código Penal, readequando-se a pena nos mesmos termos da dosimetria da pena já aplicado pelo juízo de conhecimento, observando-se a pena abstrata cominada ao novo tipo penal, qual seja, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 
    Subsidiariamente, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar inaudita altera pars para determinar que o paciente aguarde no regime inicial aberto até a decisão final deste remédio heroico, tendo em vista a alta probabilidade do direito aqui discutido, bem como o perigo da demora, em razão de o paciente ter que cumprir dias e mais dias de prisão por crime mais prejudicial a sua liberdade”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa da decisão questionada: (Doc-e 2 fl.2)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. NOVATIO IN MELLIUS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra ilegalidade na classificação típica, porque a conduta do paciente possui elemento especializante de ser a vítima menor de 14 anos, sendo irrelevante o fato do crime ter sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, como bem decidiram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido”. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Sob essa ótica, cumpre reiterar que o tipo penal descrito no artigo 215-A, tem a seguinte redação:
    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
    Nota-se o caráter subsidiário do dispositivo, uma vez que, havendo conduta considerada de maior gravidade, deverá ser aplicado o tipo penal respectivo. Este o quadro retratado nos autos.
    “No caso em apreço observa-se que a vítima era menor de 14 anos à época configurando-se, assim, a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Portanto não há que se falar em desclassificação do delito.
    Logo, não se trata de lei penal mais benigna a exigir aplicação retroativa.
    As decisões formalizadas nas instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que diz respeito a controvérsia veiculada nesta impetração. Confira-se
    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais”. HC 182.075 – Primeira Turma – Relator Min. Marco Aurélio – Dje:22/06/2020.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. Agr no RHC nº 190.147/GO – Segunda Turma – Relator(a) Min. Cármen Lúcia – Dje 16/10/2020.
    Ademais, considerando que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela prática de estupro de vulnerável, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.
    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente